Tribunal: TJSP
Processo: 1003370-82.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial grafotécnica. Inocorrência. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial grafotécnica. Inocorrência. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Danos morais. Inocorrência. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.